Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-20.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005932-20.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALITO ANDRE DOS SANTOS MILLANI - CPF: 060.879.871-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1005932-20.2024.8.11.0004

Agravante:
KALITO ANDRE DOS SANTOS MILLANI

Agravado:

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KALITO ANDRE DOS SANTOS MILLANI ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito, diante da ausência de prova da relação jurídica e da origem da dívida negativada.
O
pedido de indenização por danos morais
foi julgado improcedente,
em razão da existência de restritivos anteriores
nos dados da parte reclamante
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o débito debatido se trata
va
da primeira restrição na data da propositura da ação, não sendo causa para a aplicação da Súmula 385 do STJ. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao Recurso interposto.

A parte reclamada, embora intimada (ID 258315686/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
o débito debatido se trata
va
da primeira restrição na data da propositura da ação, não sendo causa para a
aplicação da Súmula 385 do STJ.

Todavia, em análise do
s
extratos juntados no
s

ID
s
239797651
e
239796185/PJe2, verifica-se que existe restrição preexistente em nome da parte reclamante, pois a negativação discutida nesta ação foi realizada em julho/2022, conforme extrato juntado no ID 239796185/PJe2, e há restrições realizadas pelo Mercado Pago, em data de ocorrência anterior, 16/6/2021 e 23/8/2021 (ID 239797651/PJe2), o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra judicializado
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)
Dano moral.Restritivo de crédito.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo de crédito

gera

dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A

existência de restritivos

preexistentes, que não

foram

judicializados, descaracteriza o dano moral (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 20/05/2024,
publicado no DJE 23/05/2024).

Com base nos extratos juntados no ID 239797651/239796185/PJe2, verifica-se que existe restrição preexistente em nome da parte reclamante, pois a negativação discutida nesta ação foi realizada em julho/2022, conforme extrato juntado no ID 239796185/PJe2, e há restrições realizadas pelo Mercado Pago, em data de ocorrência anterior, 16/6/2021 e 23/8/2021 (ID 239797651/PJe2), o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra judicia
lizado, nos termos acima explicitados.
Portanto, não é devida

a

indenização

por

dano moral (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025